Tribunal: TJSP
Processo: 0016566-11.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Repetição de indébito. Pagamento acumulado de diferenças salarias. Descabida incidência de desconto do imposto de renda sobre o montante total de condenações judiciais. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se

Ementa:
Repetição de indébito. Pagamento acumulado de diferenças salarias. Descabida incidência de desconto do imposto de renda sobre o montante total de condenações judiciais. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016566-11.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IZAURA
MARQUES DOMINGUES, MARYLAND SAMMARCO, IZAQUE DA SILVA VAZ,
ISAIAS DA SILVA VAZ, RINALDO DA SILVA VAZ, ALICE SORATO ESCUDEIRO,
ADENISIA DA SILVA VAZ, ANTONIO VALMIR AMARO, CECILIA MARIA DE
ABREU PEREIRA, CLAUDIA BISPO ALVES MARQUES DIAS, FRANCISCO LOPES
DE SOUZA, GERALDO CAMILO, MARCIO BORGES PEREIRA, ANTONIO MARIA
ESCUDEIRO, JOSÉ PORTEIRO SANTANA, MARIA APARECIDA GIECZEWSKI,
MARIA ROSA DE MARCHI, MARIA STELLA CINTRA MEIRELLES NETO,
MARILEIDE DOMINGUES MARQUES GOMES DA SILVA, NICOLA DEMETRE
AIDINIS, NOEL VAZ, OLINDA MARIA MENEGASSO, RAIMUNDO TORRES DE
OLIVEIRA, SERGIO RICARDO FERREIRA DA SILVA e ZENAIDE MARIA
FRANCINI GAROFALO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
PMSP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016566-11.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29461 2/5
VOTO No: 29.461
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: CYNTHIA THOMÉ
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: MARYLAND SAMARCO (E
OUTROS) E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Repetição de indébito. Pagamento acumulado de diferenças
salarias. Descabida incidência de desconto do imposto de
renda sobre o montante total de condenações judiciais.
Critério para juros e correção monetária incidente sobre as
verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo
Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no
E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação
que se faz.
Relatório nos autos.
Em ação de repetição de indébito ajuizada para restituição de
valores excedentes descontados a título de Imposto de Renda, recaentes nos valores
recebidos por condenação da ré no pagamento de diferenças salariais, objeto de ações
promovidas pelos autores contra a Municipalidade de São Paulo, o I. Juízo de origem
julgou parcialmente procedente a pretensão (fls. 272/277), contra o que apelaram as partes.
Provida a apelação dos autores e parcialmente providos o recurso
da Prefeitura e o reexame necessário (fls. 424/432), rejeitaram-se embargos de declaração
(fls. 441/448).
Seguiu-se interposição de Recurso Especial (fls. 451/478), após o
que sobreveio despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público determinando o
sobrestamento do recurso (fls. 501/502), seguido de novo despacho daquela D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016566-11.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29461 3/5
Presidência, agora para se considerar o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 (fls. 365/369), razão porque tornam os autos para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do artigo
1.040, inc. II do Código de Processo Civil.
Determinei o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE, Relator
o Ministro Luiz Fux (fls. 526).
Julgados em 3.10.2019 para rejeitar os embargos de declaração,
não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida, tornam os autos para
julgamento.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de
prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo
Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema
810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado
pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016566-11.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29461 4/5
Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina” (sem negrito no original).
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data da indevida retenção.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os juros
de mora, em se tratando de condenação atinente a repetição de indébito tributário,
observarão o mesmo critério considerado pela Fazenda Pública quanto a seus créditos, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016566-11.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29461 5/5
respeito ao princípio constitucional da isonomia, ou seja, a Taxa SELIC, e, em repetição,
sem modulação, conforme decidido em 3/10/2019 nos embargos de declaração propostos
contra aquela decisão.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação do
julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator